Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-65.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000637-65.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO SILVA BISPO FILHO - CPF: 711.803.561-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES - CPF: 042.824.731-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL COSTA AGUIAR - CPF: 075.686.251-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA – DENÚNCIA CONCRETA SOBRE TRÁFICO DE DROGAS –

ENTRADA NA RESIDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – CREDIBILIDADE – ENUNCIADA ORIENTATIVO No 8 – TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE, ACONDICIONAMENTO E MATERIAL PARA EMBALAGEM – SIMPLES CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA O CRIME DE TRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 3 – TJMT – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280/RG (RE 603.616/RO).

Configuram fundadas razões para ingresso em domicílio sem mandado judicial: a) denúncias prévias sobre tráfico de drogas no local; b) abordagem de usuário saindo da residência portando entorpecente recém-adquirido; c) forte odor característico de maconha emanando do imóvel, perceptível do exterior.

O tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, ampliando o estado de flagrância e legitimando o ingresso policial no domicílio independentemente de mandado judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FABIO SILVA BISPO FILHO,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (sentença – ID. 296200438).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante, alegando violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, previsto no artigo 5o, XI, da Constituição Federal. Argumenta que a ação policial baseou-se em indícios frágeis e relatos vagos, que não justificariam o ingresso coercitivo na residência do assistido, comprometendo a validade de todo o processo penal subsequente. Por fim, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (ID. 296200451).

Em contrarrazões Ministério Público refuta os argumentos defensivos, sustentando a legalidade da busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, diante das fundadas suspeitas de que o réu estava realizando a mercância ilícita de drogas no endereço mencionado. Destaca os depoimentos dos policiais militares que confirmam a existência de denúncias prévias sobre tráfico no local, a abordagem de usuário saindo da residência com droga adquirida do acusado e a percepção de forte odor de maconha emanando do interior da casa, circunstâncias que legitimaram o ingresso dos agentes e a busca domiciliar. (ID. 296200454).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correia Viana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, (Id. 303757369), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante, alegando violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, previsto no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, pugnando pela nulidade de todas as provas obtidas e, consequentemente, pela absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Com efeito, a inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental consagrado no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que dispõe:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Contudo, como se depreende do próprio texto constitucional, tal garantia não é absoluta, comportando exceções expressamente previstas, entre as quais se destaca a situação de flagrante delito, hipótese que, a meu sentir, restou plenamente configurada no caso em apreço.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, verifico que a atuação policial foi pautada por fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito no interior da residência do apelante, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência.

O policial militar Raphael Pereira de Jesus Terres, ouvido em juízo (ID. 296200425), relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias que antecederam o ingresso na residência do apelante:

"(...) As equipes de força tática, durante o dia, receberam a denúncia de um lugar no bairro Domingos Mariano, na rua citada, conforme boletim ocorrência, que tinha uma movimentação estranha de pessoas lá, já acontecendo há algum tempo. As pessoas iam até a janela da casa e saíam rapidamente. Isso era um fato rotineiro. No dia em questão, haviam duas equipes de força tática, a gente recebeu a denúncia. Ainda de dia, a gente passou lá, deu uma patrulhada no local, a gente não viu nada que levasse a crer, só que na noite, no início da noite, a gente voltou a passar lá. Eu, como era comandante da equipe, o comandante fica no banco da frente, ao lado do motorista. Eu vi um rapaz, depois foi identificado como Daniel, saindo dessa casa, que a gente tinha denúncia, rapidamente, como se ele estivesse saindo de dentro da casa. E como a casa não tinha muro na frente, ela só tinha uma janela de vitral de vidro, e a porta e já a calçada. A gente já chegou e abordou, porque a gente já tinha uma denúncia, sabia do lado ocorrido, que lá possivelmente era mercância de entorpecente, então a gente abordou ele, o soldado Pereira, e avistou uma porção análoga à maconha no bolso dele. Durante a abordagem, uma janela de vitral que era muito próxima, eu já conseguia sentir o cheiro do entorpecente, do cheiro característico de maconha. Então, assim, a gente tinha uma denúncia, a gente abordou uma pessoa que não morava lá, saindo de lá com entorpecente, e a gente entrou na casa. (...)"

No mesmo sentido, o policial militar Daniel Pereira Cavalcante (ID. 296200425) corroborou a versão apresentada:

"(...) A equipe de Força Tática estava de serviço e a gente recebeu algumas informações do Gaeco, juntamente também em rondas, a gente percebeu bastante movimentação de usuários entrando e saindo da casa do suspeito aí, do Fábio. Foi mais ou menos de tardezinha, quase anoitecendo, a gente conseguiu lograr êxito em uma ronda ali, passar de frente à residência dele, visualizamos um usuário saindo da residência, onde ao fazer a abordagem, no usuário encontramos uma trouxinha de entorpecente no bolso dele. Haja visto, a gente já tem algumas informações de que o suspeito estava traficando, a janela e a porta do meio estavam abertas, dava para sentir o odor de entorpecente ali, lá de fora mesmo dava para sentir forte odor de maconha. (...)"

Da análise dos depoimentos transcritos, extraio três elementos objetivos que, em seu conjunto, constituem fundadas razões para o ingresso no domicílio sem mandado judicial:

Existência de denúncias prévias sobre tráfico de drogas na residência do apelante, com relatos de movimentação suspeita de pessoas que iam até a janela da casa e saíam rapidamente;

Abordagem de usuário (Daniel) saindo da residência do apelante portando substância entorpecente, que confirmou ter adquirido a droga no local;

Percepção sensorial de forte odor característico de maconha emanando do interior da residência, perceptível mesmo do lado externo do imóvel.

Tais circunstâncias, devidamente comprovadas nos autos, configuram elementos concretos e objetivos que indicavam, de forma inequívoca, a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência do apelante, legitimando o ingresso dos policiais no domicílio independentemente de mandado judicial.

Ressalto que o crime de tráfico de drogas, na
modalidade "ter em depósito",
prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta típica. Nesse sentido, dispõe o artigo 303 do Código de Processo Penal que
"nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Portanto, estando o apelante em situação de flagrância pela prática de crime permanente, o ingresso dos policiais em sua residência encontra amparo na própria exceção constitucional prevista no artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna, não havendo que se falar em violação à inviolabilidade domiciliar.

Ademais, as fundadas razões que motivaram o ingresso no domicílio foram devidamente confirmadas a posteriori, com a efetiva apreensão, no local, de 22 (vinte e duas) porções de maconha, pesando 180,398 gramas, além de balança de precisão, papel filme e outros materiais comumente utilizados para o tráfico de drogas, atendendo plenamente ao requisito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INCONFORMISMO DO RÉU. PRELIMINAR POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E CONSEGUINTE BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A entrada no domicílio do réu, sem mandado judicial, é lícita quando precedida de fundadas razões que indiquem flagrante delito, como ocorre nos crimes permanentes, a exemplo do tráfico de drogas. (...)" (N.U 1002404-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)(sic).

"EMBARGOS DE NULIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE – JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE POR MAIORIA ENTENDEU PELA LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – PEDIDO DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a busca pessoal a culminar no ingresso domiciliar sem autorização judicial seja medida excepcional, vinculada à existência de elementos a indicar a existência de fundadas razões, é certo que estará devidamente justificada nas hipóteses onde a abordagem acontecer em via pública, em local onde haja informações da prática do crime de tráfico de drogas, com a indicação do nome do suspeito e da sua possível ligação com a criminalidade organizada, notadamente se houver, como no caso, tentativa de fuga após a aproximação dos agentes da lei." (N.U 1009881-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)(sic).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar, muito menos em contaminação das provas dela decorrentes, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida.

DO MÉRITO.

Narro a denuncia: (ID.296200392).

(...).
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 21h00min, em uma residência situada na Rua Laudelino Souza Santos, no 1027, Bairro Jardim Domingos Mariano, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante pelos Policiais Militares, por ter em depósito 22 (vinte duas) porções de “maconha” (com pesagem de 180,398 g – cento e oitenta gramas e trezentos e noventa e oito miligramas de massa bruta), conforme o Laudo Pericial Definitivo de Drogas (ID 181208761), que seriam destinados à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, na data do fato, os policiais da Força Tática receberam informações acerca do tráfico de drogas no endereço supracitado, em razão de uma movimentação anormal de pessoas no local. Diante disso, a equipe deslocou-se até a residência do denunciado, momento em que visualizaram um indivíduo saindo do imóvel, o qual foi abordado e, com ele foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha. Ademais, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha emanando da casa do denunciado. Ato contínuo, os policiais militares ingressaram na casa do denunciado e efetuaram a sua abordagem, oportunidade que, durante buscas realizadas, foram encontradas e apreendidas as drogas acima descritas, as quais estavam escondidas no interior de um colchão e no guarda-roupa do denunciado. Além disso, foram encontrados 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme (materiais comumente utilizados para pesagem, embalo e armazenamento de drogas a serem comercializadas), a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares, e 01 (uma) Espingarda Rossi Pressão Cal. 5.56 mm (cfe. Termo de Exibição e Apreensão – ID 181208435). Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID181208763, fls. 26/28). Pelo exposto, FÁBIO SILVA BISPO FILHO está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei no 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. (sic).”

No mérito, a defesa postula como pedido, a absolvição do apelante com base na nulidade de todas as provas obtidas por meio da invasão irregular, requerendo a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (ID 181208430), boletim de ocorrência (ID. 181208432), termo de apreensão (ID. 181208435), relatório policial (ID. 181208767), laudo definitivo de droga (ID. 181208761), além dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência.

A quantidade de droga apreendida (180,398 gramas de maconha), fracionada em 22 porções, associada à apreensão de balança de precisão e papel filme, materiais tipicamente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes destinados à comercialização, bem como a forma de acondicionamento da droga, parte dela já embalada e pronta para venda, evidenciam, de forma inequívoca, a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida.

Quanto à autoria, igualmente restou comprovada pelo conjunto probatório produzido, em especial pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo.

Em sede policial o depoimento do policial miliar Daniel Pereira Cavalcante (ID. 296200354).

(...).QUE é Soldado da Polícia Militar exercendo suas funções nesta urbe; QUE estando compondo a equipe da FOrça Tática no dia de hoje, 22/12/2024, esta equipe recebeu uma comunicação que no bairro Jardim Mariano havia uma residência com uma movimentação anormal de pessoas; QUE diante disto, esta equipe seguiu para o local e, no momento em que estavam aproximando, por volta das 21h, visualizaram um rapaz, identificado posteriormente como DANIEL COSTA AGUIAR, aparentemente, saindo da residência em questão; QUE DANIEL foi abordado e com o mesmo foi encontrado uma porção, análoga à maconha; QUE a equipe, por estar em frente à residência, sentiram um ordor característico de maconha e, ao aproximarem da residência, perceberam que o odor emanava da residência, ora em observação; QUE a residência é construída no límite da rua e a janela é de vitral antiga, sendo que, esta foi fechada com a chegada da equipe tática; QUE as luzes também estavam acessas e foram apagadas com a aproximação dos Policiais; QUE diante disto, foi realizado o adentramento tático, momento em que depararam-se com a pessoa de FÁBIO SILVA BISPO FILHO deitado sobre uma cama em um dos quartos da residência; QUE o quarto era o mesmo da janela supramencionada, sendo que foi por esta janela que foi sentido o odor de maconha; QUE foi realizado a revista no ambiente da casa, momento em que encontraram uma balança de precisão no guarda roupa do quarto em questão, além de um pote contendo uma substância análoga à maconha, assim como alguns papel filmes, comumente utilizados para embalar drogas; QUE dentro do colchão da cama que FABIO encontrava-se deitado, havia 20 (vinte) porções de uma substância análoga à maconha, embaladas, sendo duas grandes e 18 (dezoito) pequenas e R$ 41,00 (quarenta e um reais) em notas pequenas; QUE diante disto foi dado voz de prisão à FABIO e o mesmo veio conduzido até esta Delegacia para conhecimento e providências pela Autoridade Policial; QUE FABIO e DANIEL foram entregues nesta Delegacia sem nenhuma lesão aparente; QUE foi utilizado algemas em FABIO para preservar a integridade física do conduzido e da guarnição, bem como para que o mesmo não empreendesse fuga; QUE o depoente afirma que foi acionada a pericia técnica, porém esta estava em uma outra ocorrência, e,como a equipe tática já etava com o custodiado detido e, para evitar tumulto e fuga, trouxeram o mesmo, antes da chegada da Perícia Técnica; QUE ninguém ficou na residência; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 23h17min vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.(sic).

Em sede policial o depoimento do policial miliar Raphael Pereira de Jesus Teres (ID. 296200350).

(...).QUE é 2o Sargento da Polícia Militar exercendo suas funções nesta urbe; QUE estando compondo a equipe da FOrça Tática no dia de hoje, 22/12/2024, esta equipe recebeu uma comunicação que no bairro Jardim Mariano havia uma residência com uma movimentação anormal de pessoas; QUE diante disto, esta equipe seguiu para o local e, no momento em que estavam aproximando, por volta das 21h, visualizaram um rapaz, identificado posteriormente como DANIEL COSTA AGUIAR, aparentemente, saindo da residência em questão; QUE DANIEL foi abordado e com o mesmo foi encontrado uma porção, análoga à maconha; QUE a equipe, por estar em frente à residência, sentiram um ordor característico de maconha e, ao aproximarem da residência, perceberam que o odor emanava da residência, ora em observação; QUE a residência é construída no límite da rua e a janela é de vitral antiga, sendo que, esta foi fechada com a chegada da equipe tática; QUE as luzes também estavam acessas e foram apagadas com a aproximação dos Policiais; QUE diante disto, foi realizado o adentramento tático, momento em que depararam-se com a pessoa de FÁBIO SILVA BISPO FILHO deitado sobre uma cama em um dos quartos da residência; QUE o quarto era o mesmo da janela supramencionada, sendo que foi por esta janela que foi sentido o odor de maconha; QUE foi realizado a revista no ambiente da casa, momento em que encontraram uma balança de precisão no guarda roupa do quarto em questão, além de um pote contendo uma substância análoga à maconha, assim como alguns papel filmes, comumente utilizados para embalar drogas; QUE dentro do colchão da cama que FABIO encontrava-se deitado, havia 20 (vinte) porções de uma substância análoga à maconha, embaladas, sendo duas grandes e 18 (dezoito) pequenas e R$ 41,00 (quarenta e um reais) em notas pequenas; QUE diante disto foi dado voz de prisão à FABIO e o mesmo veio conduzido até esta Delegacia para conhecimento e providências pela Autoridade Policial; QUE FABIO e DANIEL foram entregues nesta Delegacia sem nenhuma lesão aparente; QUE foi utilizado algemas em FABIO para preservar a integridade física do conduzido e da guarnição, bem como para que o mesmo não empreendesse fuga; QUE o depoente afirma que foi acionada a pericia técnica, porém esta estava em uma outra ocorrência, e,como a equipe tática já etava com o custodiado detido e, para evitar tumulto e fuga, trouxeram o mesmo, antes da chegada da Perícia Técnica; QUE ninguém ficou na residência; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 23h07min vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.(sic).

Peço vênia para citar um trecho pertinente da sentença (Id. 296200438), em que menciona os depoimentos dos policiais em juízo.

(...). Os policiais militares
Daniel Pereira Cavalcante e Raphael Pereira de Jesus Terres
ao serem ouvidos em juízo, aduziram que a equipe policial havia recebido várias denúncias sobre a prática de tráfico de entorpecentes na residência do réu. Durante o patrulhamento, ao se aproximarem do endereço indicado, os agentes avistaram um indivíduo identificado como Daniel saindo do imóvel. Após ser abordado, foi encontrada com ele uma porção de substância semelhante à maconha.

Além disso, relataram ter percebido um forte odor característico de entorpecente emanando do interior da casa do acusado. Diante desse cenário, ingressaram no imóvel e realizaram buscas, encontrando porções de drogas armazenadas em um pote de vidro e outras escondidas dentro de um colchão, todas devidamente embaladas e prontas para comercialização, bem como foram localizados dinheiro e materiais comumente utilizados no tráfico de drogas, conforme transcrição de trechos dos depoimentos,
in verbis
:

MP:
Narra para nós, por favor, como foi essa ocorrência, desde o início, o que gerou a suspeita até a apreensão da tal de prisão flagrante do denunciado.
Testemunha PM Raphael:
Sim, é correto, Ministério Público. As equipes de força tática, durante o dia, receberam a denúncia de um lugar no bairro Domingos Mariano, na rua citada, conforme boletim ocorrência, que tinha uma movimentação estranha de pessoas lá, já acontecendo há algum tempo. As pessoas iam até a janela da casa e saíam rapidamente. Isso era um fato rotineiro. No dia em questão, haviam duas equipes de força tática, a gente recebeu a denúncia. Ainda de dia, a gente passou lá, deu uma patrulhada no local, a gente não viu nada que levasse a crer, só que na noite, no início da noite, a gente voltou a passar lá. Eu, como era comandante da equipe, o comandante fica no banco da frente, ao lado do motorista.
Eu vi um rapaz, depois foi identificado como Daniel, saindo dessa casa, que a gente tinha denúncia, rapidamente, como se ele estivesse saindo de dentro da casa. E como a casa não tinha muro na frente, ela só tinha uma janela de vitral de vidro, e a porta e já a calçada. A gente já chegou e abordou, porque a gente já tinha uma denúncia, sabia do lado ocorrido, que lá possivelmente era mercância de entorpecente, então a gente abordou ele, o soldado Pereira, e avistou uma porção análoga à maconha no bolso dele
.
Durante a abordagem, uma janela de vitral que era muito próxima, eu já conseguia sentir o cheiro do entorpecente, do cheiro característico de maconha
. Então, assim,
a gente tinha uma denúncia, a gente abordou uma pessoa que não morava lá, saindo de lá com entorpecente, e a gente entrou na casa. Já na sala, a sala era do lado do quarto onde o réu estava deitado, era do lado e do lado do vitral, então, assim, você via ainda saindo de lá, da casa do quarto dele, o cheiro do entorpecente. Então a gente entrou, a gente anunciou que era a polícia que estava chegando, já para ele evitar qualquer tipo de reação ali, que seja repentina ou violenta dele, para ele não achar que era uma invasão, a gente falou "polícia", ficou tranquilo. Já no quarto dele ainda era possível sentir o odor, a gente abriu ali. Perdão, antes da gente começar as buscas na residência dele, a gente fez uma abordagem nele de segurança, para ter certeza se ele não estava armado nem nada do tipo. Então a gente fez a busca no quarto dele, a gente achou um pote ali do lado do papel do filme, com entorpecente, ele exalava o cheiro, foi de fácil de identificação, já ali também do lado tinha uma balança de precisão, e ali onde ele dormia, perto do colchão dele, no interior do colchão, perdão, tinha um pote com outras substâncias, análoga a maconha, já estava bem embalada. E assim, durante o fato, fez a detenção e caminhou para o central
.
MP:
Essa pessoa que vocês abordaram, estava saindo da casa, ele encontrou a droga, ele chegou a afirmar que tinha pegado essa droga lá na casa?
PM Raphael:
Depois ele falou que era usuário e eu tive conhecimento que ele afirmou também na polícia civil e também pra nós que ele tinha comprado lá [...].”

“(...)
MP:
Narra para a gente como foi essa ocorrência, desde o início, por favor.
Testemunha PM Daniel
: A equipe de Força Tática de estava de serviço e a gente recebeu algumas informações do Gaeco, juntamente também em rondas, a gente percebeu bastante movimentação de usuários entrando e saindo da casa do suspeito aí, do Fábio. Foi mais ou menos de tardezinha, quase anoitecendo, a gente conseguiu lograr êxito em uma ronda ali, passar de frente à residência dele,
visualizamos um usuário saindo da residência, onde ao fazer a abordagem, no usuário encontramos uma trouxinha de entorpecente no bolso dele
.
Haja visto, a gente já tem algumas informações de que o suspeito estava traficando, a janela e a porta do meio estavam abertas,
dava para sentir o odor de entorpecente ali, lá de fora mesmo dava para sentir forte odor de maconha
. Nesse momento que ele escutou a equipe fazendo a abordagem do usuário saindo da residência dele,
ele apagou as luzes e quando a gente adentrou ele fingiu que estava dormindo, deitado
. A gente abordou ele e em buscas na residência ali, devido à flagrância dele ter pegado o usuário saindo de lá e essas situações de a gente ter tido denúncias anteriores do tráfico ali na residência dele, fizemos a busca. A princípio ele tinha falado que só tinha um entorpecente no guarda-roupa dele, uma quantia num pote lá, uma quantia até razoável num pote, aí a gente aprofundou as revistas, adentrando no colchão dele,
já tinha várias trouxinhas já embaladas, foi encontrado uma balança de precisão, quantia e razoável de entorpecente lá na residência do mesmo. Foi dado volta de prisão ao mesmo, e encaminhado os dois, o suspeito e o usuário para a confecção do boletim
.
MP:
Certo. Encontrou droga embalada e tinha outra que estava sem embalagem? Sem embalagem ainda?
Testemunha PM Daniel:

Sim, a maioria do entorpecente já estava embalada
.
MP:
Tinha uma balança de precisão?
Testemunha PM Daniel
:
Isso, exato, tinha uma balança de precisão escondido no colchão dele, que as camas box tinham buracos no meio, e deu para visualizar já as trouxinhas, não me recordo quanto. Já tinha umas 20 trouxinhas embaladas já, balanço de precisão, mas no início, na primeira abordagem dele, ele só falou que tinha aquele que era visível, que era o do guarda-roupa, e não estava embalado
. Posteriormente, quando a gente localizou, fizemos a revista mais minuciosa, localizamos a balança de precisão e o entorpecente já embalado (...)

(...) A testemunha
Daniel Costa Aguiar
também foi inquirida em juízo e declarou ter sido namorado da irmã do acusado, mencionando que ambos faziam uso de entorpecentes. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se na residência do réu quando a viatura policial chegou, sendo abordado pelos agentes, que localizaram drogas sob a cama do acusado. Segundo seu depoimento, o entorpecente apreendido pertencia ao réu, que também possuía um rolo de papel filme e uma espingarda de pressão. Além disso, confirmou que, no momento da abordagem, portava maconha em seu bolso.

(...) Por ocasião de seu interrogatório, o acusado negou o tráfico e assumiu a propriedade de parte das drogas, afirmando que somente as que estavam no pote eram suas e alegou que a balança de precisão que foi encontrada era utilizada para conferir se a quantidade de drogas que ele comprava estava correta.

Diante do conjunto probatório constante nos autos, não há elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Ao contrário, as provas colhidas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes, conforme previsto no art. 33 da referida lei.

Os depoimentos dos policiais militares Daniel Pereira Cavalcante e Raphael Pereira de Jesus Terres demonstram que a residência do acusado era alvo de denúncias recorrentes de tráfico, corroboradas pela intensa movimentação de usuários no local.

No momento da abordagem, um indivíduo foi flagrado saindo do imóvel portando droga adquirida do acusado, circunstância que, somada ao forte odor de maconha emanando do interior da casa, legitimou a entrada dos agentes e a busca domiciliar.

Durante as diligências, foram localizadas diversas porções de maconha embaladas e prontas para comercialização, além de materiais típicos do tráfico, como balança de precisão e papel filme.

A versão apresentada pelo réu, de que a droga era para consumo próprio, não se sustenta diante da quantidade apreendida, da apreensão de balança de precisão e papel filme, da forma de acondicionamento e do depoimento da testemunha Daniel Costa Aguiar, que confirmou que a droga pertencia ao acusado. Ademais, o próprio réu admitiu que parte da substância encontrada era de sua posse, o que, aliado ao contexto fático e às provas dos autos, reforça o dolo de tráfico, tornando inviável o reconhecimento da tese defensiva de posse para consumo e impondo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.(sic).”

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante, de que seria apenas usuário de drogas e que os entorpecentes encontrados seriam destinados exclusivamente ao seu consumo pessoal, não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

No caso em tela, as fundadas razões foram devidamente confirmadas a posteriori com o efetivo encontro, no local, de 22 (vinte e duas) porções de maconha (com pesagem de 180,398g), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme (materiais comumente utilizados para pesagem, embalo e armazenamento de drogas a serem comercializadas), a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares, e 01 (uma) Espingarda Rossi Pressão Cal. 5.56 mm, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID. 181208435).

Vale ressaltar que, conforme o Enunciado Orientativo no 3 desta Corte,
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006",
sendo plenamente possível a figura do usuário-traficante, que comercializa entorpecentes para financiar o próprio vício ou complementar sua renda.

Ressalte-se que a quantidade de droga apreendida (180,398g de maconha), dividida em 22 porções, associada à apreensão de balança de precisão e papel filme, materiais tipicamente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento da droga, são circunstâncias que evidenciam a destinação comercial da substância.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade de parte das drogas, alegando que somente as que estavam no pote eram suas, e afirmou que a balança de precisão encontrada era utilizada para conferir se a quantidade de drogas que ele comprava estava correta, versão que não se coaduna com a tese de mero consumo pessoal.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coeso no sentido de demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), tampouco a absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por
FABIO SILVA BISPO FILHO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025